Tribunal: TJES
Processo: 5000887-42.2021.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000887-42.2021.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BARBARA MUNIZ DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PINHEIROS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTORA ALEGA TER SIDO AGREDIDA POR FUNCIONÁRIO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTNEÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000887-42.2021.8.08.0040

Recorrente: MARIA BARBARA MUNIZ DOS SANTOS

Recorrido: MUNICÍPIO DE PINHEIROS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9601831).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA BARBARA MUNIZ DOS SANTOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que há nulidade daprova testemunhal;
c)
que os documentos juntados à inicial demonstram a veracidade dos fatos em especial a agrassão;
d)
que a ação deve ser julgada procedente para indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Aduz a autora na inicial que é feirante e ao chegar no seu local de trabalho percebeu que havia outra pessoa em sua vaga, pelo qual comunicou o fato ao Sr. João Rodrigues da Silva, que é servidor público atuante como fiscal de feira.

Sustenta que ao comunicar o fato, foi agredida pelo preposto do município com socos. Portanto, pugna pela indenização por danos morais no importe de R$30.000,00 reais.

Em contestação a ré sustenta a inexistência de agressão.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, quanto ao pedido de nulidade do depoimento testemunhal, tenho que a razão distancia-se da parte, explico.

O §1º do art. 457 do CPC prevê que antes de depor a testemunha, pode a parte contrária contraditá-la, alegando impedimento ou suspeição. Havendo interesse na ação, o depoimento será tomado como de informante.

Assim, eventual interesse ou conexão da testemunha com os fatos da ação, não se valem para a declaração de nulidade da prova testemunhal, mas apenas para alterar a forma com o qual o depoente é ouvido.

Destarte, deveria a parte recorrente ter arguido o interesse da testemunha no resultado da ação no momento da audiência, o que não foi feito. Pelo qual entendo como preclusa a alegação da parte e considero válido o depoimento da testemunha.

Passo, portanto, à análise do mérito.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...] Segundo se colhe do depoimento prestado pela testemunha Sr. João Rodrigues da Silva (depoimento gravado por meio audiovisual - Zoom – id. 33696210), “no dia dos fatos, ele estava fiscalizando a feira Livre de Pinheiros. Relata que, a Requerente chegou na feira antes dele e viu que havia outra pessoa no local que ela costumava comercializar suas mercadorias. Mencionou que por várias vezes advertiu a Requerente de que ela precisa regularizar seu cadastro junto ao Município para poder comercializar seus produtos naquele local e que jamais pedia para que as pessoas não cadastradas se retirassem da feira, informando que ele pedia para que regularizasse o cadastro. Informa ainda, que naquele dia a depoente lhe indagou porque ter colocado outra pessoa no seu local de trabalho, tendo ele respondido que era para ela deslocar-se daquele local para qualquer outro, pois ali somente permitiria pessoas cadastradas e ela não era. Diz ainda, que com isso, ela partiu para cima dele lhe agredindo fisicamente e verbalmente, tendo ele somente levantado a mão para se proteger.”

Diante disso, verifica-se que a agressão partiu da própria Requerente, que, ao que tudo indica, ficou insatisfeita com o trabalho de fiscalização do agente público e, naquele momento e se desentendeu com ele.

Aliado a isso, tem-se que não existe nenhuma outra prova de que o servidor público tenha lhe agredido fisicamente. Ademais, inexiste Laudo de Lesões Corporais nos autos, o que se tem é uma solicitação da Delegacia de Polícia para confecção do Laudo (id. 10616389).

De acordo com o disposto no § 6º do art. 37 da CRFB/88, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, in verbis:

[...]

Como se sabe, o Estado responde com base na teoria do risco administrativo ou seja, pelos atos praticados pelos seus agentes, objetivamente, bastando a demonstração dos seguintes elementos, independentemente da existência de culpa: conduta (lícita ou ilícita) praticada por um agente público, atuando nessa qualidade; dano causado a um bem protegido pelo ordenamento jurídico (moral ou material); e nexo de causalidade liame existente entre a conduta do agente e resultado danoso.

Todavia, verifica-se que não restou comprovada a conduta ilícita praticada pelo agente púbico. Como pode-se ver da documentação juntada no id. 15369232, notadamente a certidão e do depoimento da testemunha, o servidor público somente solicitava a regularização do cadastro dos feirantes naquele local, e que a Requerente de fato não possuía.

Assim sendo, entendo que o contexto dos autos impõem-se a improcedência da ação, sobretudo porque, diante da falta de maiores provas acerca dos fatos narrados, especialmente das agressões físicas.

Nesse sentido, destaco:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA E DANOS MORAIS. SUPOSTAS AGRESSÕES FÍSICAS/TORTURA PERPETRADAS POR AGENTES PENITENCIÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO INDIVIDUALIZADO E DA CONDUTA DE AGENTES ESTATAIS CONTRA O REQUERENTE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional. Para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de ofensa à integridade física de detentos, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, exige-se a presença de seus elementos ou pressupostos essenciais, quais sejam: Conduta positiva ou negativa do agente (ação ou omissão estatal), dano e nexo de causalidade. Inexistindo prova do dano individualizado e da conduta estatal em face do apelante, não há amparo para impor ao ente estatal o dever de indenizar. (TJMT; AC 1002431-64.2020.8.11.0015; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; Julg 18/04/2023; DJMT 20/04/2023)

Considerando que não houve comprovação de que a conduta do agente causou dano à vítima, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente, uma vez que não houve violação aos direitos de personalidade da autora.

grifos meus

Como bem arguido em sentença, a responsabilidade do ente público é objetiva e decorre da comprovação de ato ilícito de seu preposto.

No presente caso, não restou comprovada a existência de ato ilícito por parte do servidor público, isso porque os documentos que demonstram a existência de lesões contém apenas o depoimento da própria autora quanto a origem das lesões.

Assim, inexistindo qualquer outra prova que contribua com as alegações autorais, não é possível a condenação do Município em indenização por danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)